Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Gratuidade da Justiça. Comprometimento de renda disponível. Análise exauriente dos documentos. Ausência de vícios. prequestionamento. Inconformismo. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o agravo de instrumento alegando omissão e exame insuficiente de documentos.
II. Questões em discussão
2. Ausência de apreciação dos extratos bancários.
III. Razões de decidir
3. Ausência de omissões no aresto embargado, destacando-se a renda líquida de elevado valor incompatível com a graciosidade pretendida, e a ausência de prova de comprometimento digno.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.